Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade.
2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.
3. Ordem denegada.